Tribunal: TJES
Processo: 5014330-79.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014330-79.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: GLEISE MARIA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014330-79.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDA: GLEISE MARIA DA SILVA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA BAIXA DE RESTRIÇÃO REFERENTE À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADO COM DANOS MORAIS proposta por
GLEISE MARIA DA SILVA SANTOS
em face de
BANCO J. SAFRA S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 27/08/2019, celebrou contrato de financiamento de automóvel com o banco réu, dividido em 48 parcelas no valor mensal de R$ 1.473,36. Aduz que as parcelas do referido financiamento, até o mês de abril de 2020, foram todas pagas na data original de vencimento, entretanto a partir de maio de 2020, em virtude do estado pandêmico, houve o agravamento da crise financeira da família e o pagamento foi realizado em atraso. Informa que, em 21/08/2023, a autora realizou a quitação da última parcela do financiamento com a consequente quitação total do carnê. Informa que as parcelas de ns. 10 e 11 foram objeto de pagamento e quitação via judicial, em razão de boleto falso. Sustenta que, mesmo com a quitação total, o requerido encaminhou os dados da autora para cadastro no órgão de proteção ao crédito, em razão das aludidas parcelas e, além disso, não procedeu com a baixa no gravame do veículo alienado, impedindo à autora de vendê-lo. Com tais alegações requer, liminarmente, a imediata baixa do gravame junto ao órgão de trânsito. Ao final, a confirmação da liminar e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8659643.

Pelo magistrado
a quo
foi proferida Sentença

(ID 8659653), nos seguintes termos:

Isto posto, RESOLVO O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO quanto ao pedido inicial de inexistência do débito e baixa de gravame veicular, ao tempo em que julgo procedente EM PARTE o pedido INICIAL REMANESCENTE de danos morais, na forma do art. 487, I, do CPC, para

CONDENAR o réu a pagar em favor da autora o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (23/11/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Mais a sentença integrativa (ID 8659658):

Pelo exposto, declaro a sentença ID 41014003, para acrescer a seguinte redação:

“(...) Confirmo a decisão de deferimento da tutela provisória de urgência (ID 34389625) e do comando dele decorrente (ID 35737619)(...)”.

“(...) Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da autora para levantamento do valor depositado à título de caução (ID 37192164) ou, em havendo requerimento, promova-se a transferência bancária do correspondente numerário, como de estilo(...)”.

No mais, persistem as demais linhas da referida sentença, tal como lançada. Publique-se. Retifique-se o respectivo registro, anotando-se. Intimem-se. Após o lapso recursal, arquivem-se, como de estilo.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8659662), requerendo a reforma da Sentença, alegando, em suma, ausência de responsabilidade do banco, inexistência de falha na prestação de serviços a justificar a condenação por danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 8659667), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8659663 e 8659664.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora a baixa no gravame do veículo financiado, dada a quitação integral do contrato, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que, mesmo após a quitação do contrato de financiamento, o requerido continuou realizando cobranças, bem como demorou em proceder com baixa no gravame, impedindo a alienação do bem.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 8659653):

Bem compulsando os autos observo que não haveriam pendências que justificassem as cobranças realizadas em desfavor da autora, já que o contrato de alienação fiduciária contraído pela demandante junto ao réu teria sido integralmente quitado em 27/08/2023 (ID34339084).

Com efeito, como anteriormente mencionado, a autora realizou o pagamento de todas as 48 prestações do comentado contrato, mas não o réu não reconheceu o adimplemento das parcelas nºs 10 e 11, razão pela qual manteve nos registros do automóvel o gravame de alienação fiduciária.

Neste passo de lembrar que as sobrecitadas parcelas nºs 10 e 11 já foram objeto de discussão nos Processo 5002735-88.2020.8.08.0011 e 5004092-69.2021.8.08.0011, respectivamente, apostilados em que restaram, em última análise, reconhecidos os pagamentos de mencionadas exações, inexistindo, neste particular, apontamento de eventual outra pendência financeira da parte da autora, sendo razoável, neste quadrante, a baixa, já realizada, do gravame existente na base documental de noticiado veículo, como de estilo.

Ademais, quanto à baixa do gravame recusada por parte do réu, estabelecem as regras do art. 9º da Resolução 320/09 do Denatran que "após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias".

Desta feita, referido prazo de cancelamento de aponte não teria sido observado pelo réu, visto que referida diligência restou cumprida tão somente em 09/02/2024 após determinação deste juízo (ID 37382386).

Nesta ótica, de ponderar que a conduta do réu de não promover a retirada do gravame em tempo oportuno, ou ao menos razoável, ofenderia também as regras da boa-fé objetiva e da lealdade, hipóteses que configurariam, como configuram, dano moral indenizável, porque desbordantes do mero descumprimento contratual, em razão da absoluta inércia e reprovável descaso da instituição financeira para com os direitos e reclamos de sua cliente de obter a liberação de seu automotivo, regularmente quitado, trazendo problemas que superaram o simples transtorno.

No mesmo sentido, penso que as exações de crédito realizadas em prejuízo da autora foram realmente irregulares, na medida em que a consumidora não poderia ser cobrada por dívida já quitada, conforme constam dos autos.

Deste modo, a severa demora na solução de tal impasse e as exigências indevidas de pagamento em desfavor da autora, especialmente a necessidade de ajuizamento de reiteradas ações judiciais para resolução das crises contratuais havidas entre as partes, teriam causado latente frustração, além de inescondível vitimização em face da consumidora, circunstâncias que recomendam compensação pelo prejuízo extrapatrimonial então sentido.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços do recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual precisou ajuizar mais de uma ação judicial para proceder com o pagamento das parcelas do financiamento. E, mesmo após quitar a integralidade do contrato, a requerente continuou recebendo cobranças por parte do Banco, bem como ficou impedida de fazer negócios com o bem, dada a demora na baixa do gravame.

Dessa forma, tem-se que a recorrida logrou êxito em comprovar suas teses defensivas, diferente do recorrente, que se limitou apenas em alegar que não houve falha na prestação de serviços, descumprindo o disposto no art. 373,II, CPC.

Consoante sentenciado, a manutenção indevida do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo após a quitação do débito respectivo gera à recorrida dano moral passível de indenização, porquanto a responsabilização do agente causador do dano se opera por força da violação do direito da vítima.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO
– BAIXA DO GRAVAME – DEMORA – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Existindo prazo legal para a baixa do gravame e, sendo inclusive reconhecido pelo então credor o recebimento da quantia devida, evidente se mostra que a demandada não só poderia, mas também deveria ter adotado as providências necessárias administrativamente, independentemente da atuação do Poder Judiciário, para a baixa da restrição
- Inconteste o dano moral suportado pela autora, pois, apesar de ter quitado a sua obrigação financeira para com a ré, remanesceu o gravame sobre o veículo que adquirida por lapso temporal superior ao previsto em Lei – valor fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) pela r. sentença deve ser mantido, considerando que não houve recurso do autor.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO(TJ-SP - AC: 10289264420188260001 SP 1028926-44.2018.8.26.0001, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/03/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020) (destaquei).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)